Tribunal: TJPA
Processo: 0800131-38.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9794 - Envenenamento de Água Potável / Substância Alimentícia ou Medicinal (Art. 270)
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800131-38.2020.8.14.0013

APELANTE: ESTADO PARÁ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, PEDRO CIRILO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO COMPARECIMENTO DO PACIENTE PARA RECEBER A MEDICAÇÃO PLEITEADA. PRELIMINAR DE
INEXISTÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Apelação e acolher a preliminar
inexistência superveniente de interesse processual do autor, reformando a sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta de agosto a oito de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira(Membro).

Belém, 8 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão esposada na exordial.

A parte dispositiva da sentença foi vazada nestes termos (id nº 4715012):

“III – DISPOSITIVO: Diante do exposto, quanto ao demandado MUNICÍPIO DE CAPANEMA, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no art.485, VI, do CPC;

Quanto ao demandado ESTADO DO PARÁ, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de CONDENÁ-LO ao fornecimento do medicamento MEDICAÇÃO DUOMO 2 mg + 5mg (princípio ativo doxazosina + finasterida), em favor do senhor PEDRO CIRILO DE SOUSA, enquanto durar o tratamento de saúde, com fundamento nos artigos 1º, II, 5º, 6º, e 196, da Constituição Federal de 1988, c/c artigos 2º, 5º, 6º, 7º, e 43, da Lei nº 8.080/1990, c/c art. 1º, IV, da Lei nº 7.347/1985;assim, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 19, da Lei nº7.347/1985, c/c artigos 316, 354, 487, I, e 490, do CPC.

Sem custas e sem honorários.”.

Em suas razões recursais (id nº 4715021), após o relato dos fatos, o Estado sustentou, preliminarmente, i) a perda superveniente do objeto; ii) a ausência de responsabilidade do Estado do Pará.

No mérito, o ente estadual fez um breve comentário acerca do modelo brasileiro de saúde pública previsto na Constituição Federal e sobre a divisão de responsabilidade entre os entes federados através do Sistema SUS. Sustentou, ainda, que a garantia à saúde era classificada como norma de eficácia limitada – de natureza programática, e estava condicionada à aplicação dos princípios da reserva do possível e do acesso universal e igualitário.

Defendeu que a solidariedade não se presumia, devendo estar expressamente prevista em lei.

Caso suas razões não sejam acolhidas, pugna pelo
direcionamento do cumprimento imediato primeiramente àqueles legalmente responsáveis, como no caso da espécie o Município.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso nos termos expostos
.

O apelado apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (id nº 4715035) defendendo o
abandono da causa pelo interessado. Explica que assiste razão o Estado do Pará no recurso de Apelação interposto, posto que, empreendidas diligências por diversos órgãos o Poder Público, o paciente Pedro Cirilo de Sousa não compareceu para receber a medicação pleiteada na exordial, o que demonstra que houve a tentativa de cumprimento voluntário da obrigação por parte do Estado do Pará, todavia não houve interesse por parte do paciente, que, depois de ajuizada a ação, não procurou receber o medicamento (art. 485, III, CPC) e tampouco manteve o seu endereço atualizado nos autos (art. 485, IV, CPC), o que inviabiliza o cumprimento da decisão judicial.

Dessa forma, o apelado Ministério Público do Estado do Pará requereu que fosse conhecido e provido o recurso interposto para que a sentença fosse reformada, sendo o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV do Código de Processo Civil/2015, em face do abandono de causa pelo paciente PEDRO CIRILO DE SOUSA.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 4722653).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, ratificou os termos das contrarrazões apresentadas pelo representante do
Parquet
de origem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível interposto.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ABANDONO DA CAUSA PELO SUBSTITUÍDO.

Conforme relatado, o próprio Ministério Público Estadual, autor da Ação Civil Pública, em sede de contrarrazões à apelação, defendeu a necessidade de reforma da sentença, com o acolhimento do inconformismo apresentado pelo Estado do Pará, sob o fundamento de que o paciente substituído,
PEDRO CIRILO DE SOUSA, não compareceu para receber as medicações pleiteadas em juízo e nem atualizou o seu endereço residencial, não havendo como localizá-lo para o cumprimento da ordem judicial.

Pois bem, em resumo, o paciente

PEDRO CIRILO DE SOUSA - substituído pelo representante do
Parquet
na Ação Civil Pública proposta - ajuizou, em 3/2/2020, perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, a referida demanda pretendendo que o ente estadual fosse condenado a fornecer-lhe gratuitamente o fármaco Duomo 2 mg + 5 mg para tratamento de sua patologia.

Ocorre que, mesmo tendo obtido decisão judicial em seu favor, e com o apelante disponibilizando o medicamento, o paciente não compareceu perante o órgão competente do Estado para o recebimento do fármaco.

Nesse sentido, como sustentando pelo próprio representante do
Parquet
, diante do abandono da causa pelo substituído, entendo que resta configurada a falta de interesse de agir superveniente da parte autora – Ministério Público Estadual, razão pela qual conclui-se que o feito deve ser extinto, com espeque no inciso VI do artigo 485 do Diploma Processual Civil.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 17 exige daqueles que postulam em juízo legitimidade e interesse, de modo que, ausente qualquer dos dois pressupostos, descaberá ao magistrado proferir juízo de mérito a respeito da causa levado ao crivo do Poder Judiciário, devendo extingui-la nos termos do artigo 485, inciso VI, da Lei Adjetiva Civil.

Entende-se, à luz da doutrina contemporânea, que o interesse de agir consiste na tríade necessidade-utilidade-adequação. O primeiro requisito diz com a ideia de que somente o processo é o meio hábil à obtenção do bem da vida. O segundo elemento traduz-se na noção de que a demanda deve propiciar, ao menos em tese, algum proveito ao postulante. Por fim, pela terceira expressão, entende-se que a parte deve escolher a via processual adequada aos fins que almeja.

No presente caso, considerando que o paciente, maior interessado na solução da demanda, não compareceu para receber a medicação pleiteada e encontra-se em local incerto e não sabido, inexiste qualquer utilidade para o MP requerer em juízo, como substituto legal, o fornecimento de medicamento ao paciente.

Assim, se o próprio autor da demanda – Ministério Público Estadual – reconhece que o Estado do Pará, ora apelante, buscou fornecer o medicamento pleiteado, mas que o paciente não compareceu para recebê-lo, não há o que se discutir mais nos vertentes autos, pois inexiste o interesse processual no que toca à demanda proposta.

Ante o exposto, A
COLHO a preliminar arguida pelo apelante relativa à inexistência de interesse processual da parte autora e, reformando a sentença, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, conforme os motivos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 8 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/09/2021